Tribunal: TJDFT
Processo: 0732665-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732665-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: JOSELITA PEREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Retornem os autos à Secretaria da Turma para regular intimação da agravada, tendo em vista que foi localizada nos autos de origem (ID 106099230), porém a contraminuta foi equivocadamente apresentada pela Curadoria de Ausentes. Após, façam-me conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator